Tribunal: TJSP
Processo: 2336274-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCONFORMISMO CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE DA EXECUTADA ATÉ QUE OCORRA O PAGAMENTO DO VALOR EXEQUENDO – ANULAÇÃO – Matéria afetada pelo STJ para exame em julgamento sob o rito de recursos repetitivos – Tema 1137 - Análise prematura do pedido, diante

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCONFORMISMO CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE DA EXECUTADA ATÉ QUE OCORRA O PAGAMENTO DO VALOR EXEQUENDO – ANULAÇÃO – Matéria afetada pelo STJ para exame em julgamento sob o rito de recursos repetitivos – Tema 1137 - Análise prematura do pedido, diante da suspensão determinada - Decisão anulada.